Tribunal: TJDFT
Processo: 0714535-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de divórcio litigioso, determinando a partilha de valores em corretora de investimentos e conta corrente, bem como dívida de cartão de crédito, na proporção de 50% para cada ex-consorte, com compensação financeira e fixação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela limitação da quebra de sigilo bancário; (ii) estabelecer se os valores utilizados na aquisição de imóvel comum devem ser excluídos da partilha por se tratar de bens particulares; e (iii) verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência incidental no bojo da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela de urgência incidental deve ser formulado por petição autônoma, não sendo cabível sua apreciação como preliminar recursal, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
4. A quebra de sigilo bancário foi deferida e implementada por meio de consulta ao SISBAJUD, limitada ao período da separação de fato, sendo suficiente para a formação do convencimento judicial. A ausência de requisição de relatórios DIMOF e DECRED não configura cerceamento de defesa, diante da inexistência de indícios concretos de ocultação patrimonial.
5. A alegação de sub-rogação de bem particular não foi comprovada. O contrato de compra e venda do imóvel menciona “poupança com recursos próprios”, mas não apresenta cláusula expressa de sub-rogação nem prova inequívoca da origem exclusiva dos recursos. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sub-rogação, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC e art. 1.659, II, do Código Civil.
6. O imóvel foi adquirido na constância do casamento, mediante financiamento em nome de ambos os cônjuges, com composição de renda familiar, o que reforça a presunção legal de esforço comum e comunicabilidade do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cláusula expressa e prova inequívoca de sub-rogação impede a exclusão de valores da partilha no regime de comunhão parcial de bens. 2. O pedido de tutela de urgência incidental deve ser formulado por petição autônoma, não sendo cabível sua apreciação como preliminar recursal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I; CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660, 1.661.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1713412, 07524144520228070016, Rel. Des. Leonor Aguena, 7a Turma Cível, j. 07/06/2023, p. 16/06/2023.